Tribunal: STF
Processo: AP 1607
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.



    Em 2/12/2025, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em fim de bateria, em 28/11/2025 (eDocs. 183-184).



    A defesa de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA apresentou justificativa pelo descumprimento das medidas cautelares informado pelo Juízo, argumentando, em síntese que “os descarregamentos do aparelho de monitoramento decorreram de sistemáticas oscilações do carregador, sendo conferida existência do defeito e devidamente substituído o equipamento pelo Órgão de fiscalização”(eDoc.191).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, o réu comunicou à central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, tendo a troca ocorrido em 10/12/2025 (eDoc.191). 



    Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu de forma isolada sem reiterações de conduta.



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.  



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente